Tribunal: TJPA
Processo: 0000158-68.2004.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000158-68.2004.8.14.0125

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: WALTERLY MARCOS MARINHO VANDERLEY

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000158-68.2004.8.14.0125

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

A
PELANT
E
:

BANCO DO BRASIL SA

A
PELAD
O:
WALTERLY MARCOS MARINHO VANDERLEY

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE
:
BANCO DO BRASIL SA

EMBARGA
DO
:

ACORDÃO
DE ID
30968190

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
. ART. 1.022 DO CPC. ALEGADA OMISSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§2º E 8º, DO CPC. VERBA ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEL. BOA-FÉ E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
DECLARATÓRIOS
REJEI
TADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência de embargos à execução, reconhecendo a constrição sobre verba absolutamente impenhorável, aplicando a regra objetiva da sucumbência e fixando honorários advocatícios no percentual mínimo de 10%, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à aplicação do princípio da causalidade, do art. 85, §8º, do CPC, e dos
arts
. 187 e 188 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrenta expressamente a aplicação do princípio da causalidade ao consignar que a sucumbência decorre da procedência dos embargos à execução e que o referido princípio não afasta automaticamente a regra objetiva da sucumbência.

4. O julgado aprecia de forma suficiente a controvérsia acerca de quem deu causa ao incidente ao afirmar que o exequente excede os limites processuais ao promover constrição sobre verba legalmente protegida.

5. A decisão é clara ao fixar honorários no percentual de 10%, correspondente ao mínimo legal previsto no art. 85, §2º, do CPC, reputando-o proporcional à atuação técnico-jurídica desenvolvida.

6. Ao adotar o critério percentual do §2º do art. 85 do CPC, o colegiado afasta, ainda que implicitamente, a hipótese de fixação equitativa prevista no §8º, inexistindo omissão sobre o ponto.

7. O acórdão examina a conduta processual do exequente ao reconhecer a constrição sobre verba absolutamente impenhorável, sendo desnecessária a menção expressa aos
arts
. 187 e 188 do Código Civil, pois a matéria é apreciada sob o enfoque processual pertinente.

8. Não há contradição interna ou obscuridade, uma vez que a fundamentação é coerente, clara e suficiente para demonstrar as razões da manutenção da sentença.

9. O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que ocorre no caso concreto.

10. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do
Embargos de declaração
,
e
REJEITAR
, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por

BANCO
DO BRASIL
S.A
.
,

em
face
do
ACÓRDÃO ID
30968190
, assim
ementado
:

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EM 10%. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Banco do Brasil S.A. interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que julgou procedentes os embargos à execução opostos por WALTERLY MARCOS MARINHO VANDERLEY, determinando o levantamento de penhora sobre valores de natureza alimentar.

2. A sentença também condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução.

3. O recurso alegou violação ao princípio da causalidade e pleiteou a exclusão ou a minoração dos honorários de sucumbência, por considerar excessivo o percentual fixado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação do exequente em honorários advocatícios viola o princípio da causalidade; (
ii
) saber se o percentual de 10% fixado a título de verba honorária mostra-se excessivo, frente à alegada baixa complexidade da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A impenhorabilidade dos valores bloqueados foi corretamente reconhecida, diante de sua natureza alimentar, conforme o art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

6. A jurisprudência e a doutrina são pacíficas ao reconhecer a absoluta impenhorabilidade de verbas salariais, quando demonstrada sua origem exclusiva e sua destinação alimentar.

7. A condenação do exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais decorre da aplicação da regra objetiva da sucumbência, não havendo afronta ao princípio da causalidade, que não é absoluto.

8. Ao realizar constrição sobre verba legalmente protegida, o exequente excedeu os limites processuais, o que justificou o ajuizamento dos embargos à execução.

9. O percentual de 10% fixado na origem está dentro do intervalo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, sendo o mínimo legal e proporcional à atuação técnico-jurídica da defesa, que apresentou documentação, contextualizou os fatos e formulou pedido incidental fundamentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do exequente, nos embargos à execução acolhidos por reconhecimento de impenhorabilidade de verba alimentar, não viola o princípio da causalidade quando o ato constritivo decorre de excesso na atuação processual; o percentual de 10% sobre o valor da execução, fixado como mínimo legal, revela-se proporcional diante da atuação técnico-jurídica demonstrada.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 6º e 8º; art. 86; art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada

Não há jurisprudência expressamente transcrita no voto.

O
embargante

aponta
omissão
n
o acórdão quanto à aplicação do princípio da causalidade, ao argumento de que a execução foi regularmente proposta diante do inadimplemento, que a constrição decorreu de ordem judicial sem abuso ou má-fé e que os honorários devem ser suportados por quem deu causa ao incidente, por se tratar de exercício regular de direito; aponta, ainda, omissão quanto ao art. 85, §8º, do CPC, por ausência de análise sobre a fixação equitativa dos honorários diante da baixa complexidade da causa; alega falta de apreciação da tese de boa-fé e exercício regular de direito, afastando qualquer caráter punitivo.

Sem c
ontrarrazões

conforme certidão de ID.
31596987
.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

B
elém
/PA
, 20 de fevereiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração
.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

Todavia, c
onfrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

N
ão há omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade. O acórdão enfrentou expressamente a tese ao consignar que a sucumbência decorre da procedência dos embargos à execução e que o princípio da causalidade não afasta automaticamente a regra objetiva da sucumbência. Ao afirmar que o exequente excedeu os limites processuais ao promover constrição sobre verba legalmente protegida, o julgado apreciou de maneira suficiente a controvérsia acerca de quem deu causa ao incidente.

Também não há omissão quanto ao art. 85, §8º, do CPC. O acórdão foi claro ao consignar que o percentual de 10% corresponde ao mínimo legal e que se mostra proporcional diante da atuação técnico-jurídica desenvolvida. Ao afirmar a adequação do critério percentual previsto no §2º do art. 85 do CPC, o colegiado afastou, ainda que
implicitamente, a hipótese de fixação equitativa. A rejeição da tese decorre logicamente da fundamentação adotada, inexistindo silêncio absoluto sobre ponto relevante.

No tocante à alegada omissão quanto à boa-fé e ao exercício regular de direito, igualmente não assiste razão ao embargante. O acórdão examinou a conduta processual do exequente ao reconhecer que a constrição incidiu sobre verba absolutamente impenhorável, o que justificou o acolhimento dos embargos. A ausência de referência expressa aos
arts
. 187 e 188 do Código Civil não configura vício, pois a matéria foi apreciada sob o enfoque processual pertinente.

Não se verifica, ademais, qualquer contradição interna ou obscuridade. A linha argumentativa do acórdão é coerente, clara e suficiente para compreender as razões que conduziram à manutenção da sentença.

Cumpre destacar que o magistrado não está obrigado a examinar, de forma individualizada, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, providência que foi devidamente observada no caso concreto.

Assim, os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já apreciada, finalidade que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto, CONHEÇO
dos embargos de declaração
, porém
O
S
REJEITO
, pelas razões acima expostas.

É o voto.

Belém,

data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/03/2026